Tribunal: TJBA
Processo: 0083359-20.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0083359-20.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JADSON DA SILVA PINTO Advogado(s): RUI SOUZA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PENA FIXADA EM 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS (ART. 109, III, DO CP). TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIA DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante JADSON DA SILVA PINTO nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. III. Razões de decidir 1. Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável às infrações penais cuja pena máxima situa-se entre 4 e 8 anos é de 12 anos. 2. Entre o recebimento da denúncia (03/07/2006) e a prolação da sentença condenatória (06/05/2025), decorreu lapso de aproximadamente 18 anos, 10 meses e 3 dias, ultrapassando substancialmente o prazo prescricional de 12 anos. 3. A prescrição retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada na sentença (5 anos e 4 meses), opera retroativamente entre os marcos interruptivos, fulminando a pretensão punitiva estatal quando transcorrido prazo superior ao legal. 4. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP), não sendo possível ao Estado exercer o jus puniendi após o transcurso do prazo legal previsto no art. 110, §1º, do Código Penal. 5. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se expressamente pelo reconhecimento da prescrição retroativa, corroborando a tese defensiva e demonstrando a inexistência de interesse punitivo estatal. 6. O excesso temporal verificado no caso concreto evidencia a impossibilidade de manutenção da condenação, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante JADSON DA SILVA PINTO, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, III; e 110, §1º, do Código Penal. Tese de julgamento: 1. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional regulado pela pena concretamente aplicada. 2. O transcurso de período superior a 18 anos entre marcos processuais, quando o prazo prescricional é de 12 anos, fulmina definitivamente a pretensão punitiva estatal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0083359-20.2006.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante JADSON DA SILVA PINTO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .